Tribunal: TJSP
Processo: 1058754-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO - Retorno dos autos à Turma julgadora para juízo de conformidade em face do julgamento definitivo do REsp no 1.131.476/RS, Tema no 398 do STJ, que fixou tese quanto à natureza indireta do ISS sobre locação de bens moveis, em pretensão repetitória. Descabimento. Entendimento do Colegiado no sentido de que a repetição do ISS não está sujeita à regra do art. 166 do CTN, diante da

Ementa:
APELAÇÃO - Retorno dos autos à Turma julgadora para juízo de conformidade em face do julgamento definitivo do REsp no 1.131.476/RS, Tema no 398 do STJ, que fixou tese quanto à natureza indireta do ISS sobre locação de bens moveis, em pretensão repetitória. Descabimento. Entendimento do Colegiado no sentido de que a repetição do ISS não está sujeita à regra do art. 166 do CTN, diante da impossibilidade de transferência do encargo financeiro a terceiro. Decisão mantida.